Tribunal: TJMT
Processo: 0000131-31.2015.8.11.0110
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000131-31.2015.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIVINO ANTUNES VIEIRA - CPF: 134.483.741-72 (APELADO), RAFAEL COSTA MENDES - CPF: 042.608.666-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3702-82 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO DA GRAVA FRARE - CPF: 326.163.598-39 (APELANTE), AIRTON PEREIRA SIQUEIRA - CPF: 143.811.018-98 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERNANDES DROVETTO DE OLIVEIRA - CPF: 369.749.088-57 (ADVOGADO), JOSE PIRES VIEIRA - CPF: 011.803.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GECIMAR ANTUNES VIEIRA - CPF: 134.483.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME ANTUNES VIEIRA - CPF: 231.417.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDIR ANTUNES VIEIRA - CPF: 326.968.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO JESUS VIEIRA - CPF: 130.437.301-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO FERNANDES VIEIRA - CPF: 004.931.581-11 (TERCEIRO INTERESSADO), LARA CHRISTINE VIEIRA QUEIROZ - CPF: 012.548.821-11 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3702-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – PERÍCIA DA ÁREA ARREMATADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, a ausência de prova pericial, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUCAS EDUARDO DA GRAVA FRARE, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis, que, nos autos dos Embargos à Arrematação nº 0000131-31.2015.8.11.0110, movida por DIVINO ANTUNES VIEIRA, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os presentes embargos e declaro a arrematação disposta nos autos de nº 0000628-60.2006.8.11.0110 invalidada, nos termos no art. 903, §1º, I do Código de Processo Civil, o que faço com resolução de mérito, conforme disposto no art. 487, I do mesmo código, em razão da arrematação de ter sido realizada por preço vil, de modo que os atos realizados posteriormente a esta tornam-se sem efeito, devendo ser realizada nova avaliação do bem objeto da demanda.

Condeno os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico, nos termos dos art. 82 e 85, § 2º do Código de Processo Civil, devendo as partes embargadas arcar com os valores de forma proporcional, conforme dispõe o art. 87, §1º do mesmo Código.”
- Id. n.º 234208160.

Em suas razões, de Id. n.º 227878155, o apelante pede, em síntese, a nulidade da sentença, sob o argumento de que teve o seu direito de defesa cerceado, pois no caso é necessária a realização de perícia específica sobre a área arrematada a fim de demonstrar o real valor do bem.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.º 234207719, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos à Arrematação ajuizada por Divino Antunes Vieira em face do Banco do Brasil requerendo a invalidação da arrematação do imóvel objeto da execução de n.º 0000628-60.2006.8.11.0110, sob o argumento de foi realizada por preço vil.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda e em face do
decisum
insurge-se o recorrente alegando que teve o seu direito de defesa cerceado.

Pois bem.

Adianto que não merece amparo a pretensão do recorrente. Coaduno com o entendimento do d. julgador
a quo
, tendo em vista o conjunto probatório, que demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

O bem arrematado pelo ora apelante é o “o imóvel rural com área de 193,969 hectares, denominado
“Fazenda Cachoeira Alta”, situado no município de Campinápolis, objeto da Matrícula 493 do CRI da Circunscrição Imobiliária de Campinápolis, anotando tratar-se de parte, ou fração do imóvel objeto da Matrícula citada”,
ao se manifestar nos autos, por meio da petição de Id. n.º 234207198, pleiteou a improcedência dos embargos, mas não requereu a produção de prova pericial.

Além disso, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão acerca do preço vil, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Isso porque, ao analisar os autos, percebe-se nitidamente que o valor avaliado para arrematação encontrava-se, de fato, desatualizado, considerando que a arrematação ocorreu mais de 2 (dois) anos depois do período em que o bem objeto da demanda foi avaliado, de modo que não poderia ter sido atualizado por "índices oficiais", o que acarretou na arrematação por preço vil (Id. 54426354 – fls. 39/41), tendo em vista que o imóvel sido avaliado em 2011 e o laudo de arrematação confeccionado apenas em 2015 (Id. 54426354 – fls. 70).

[...]

Ao impugnar os pedidos dos embargos à arrematação, o arrematante/embargado requereu, de plano, o seu indeferimento, fundamentando que este seria intempestivo. Ocorre que, conforme já afirmado, a decisão acerca da (in)tempestividade destes embargos já foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou o prosseguimento regular do feito, devendo os Embargos à Arrematação serem analisados.

Além disso,
os embargados sustentaram que a arrematação não teria ocorrido por preço vil, uma vez que teria se dado por aproximadamente 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação atualizada, no montante de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais). Posteriormente, asseverou que o valor da atualização do imóvel deveria acontecer pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Ao final, o arrematante requereu que fosse intimado o BANCO DO BRASIL, também embargado, para impugnar os Embargos à Arrematação; solicitou pela instrução do feito, pedindo pelo afastamento e julgamento das improcedências dos pedidos dos embargos, pugnando ainda pela expedição de carta de arrematação e mandado de imissão na posse.

Muito embora tenha fundamentado seus pedidos desta maneira, não assiste razão ao arrematante embargado. Isso porque, conforme dito anteriormente, a avaliação do imóvel deve ser analisada pelo Juízo por mais de um critério. A atualização do valor do imóvel feita de forma simples, pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) não condiz com a realidade fática deste caso concreto, tornando temerária a avaliação do imóvel e sua respectiva atualização, uma vez que a valorização imobiliária possui diversas variáveis.

Além de tudo, é pública e notória a supervalorização dos imóveis rurais nos últimos anos, em especial nesta região. Não obstante, é dever do Juízo determinar de ofício a atualização do laudo de avaliação, quando entre sua realização e a data da alienação judicial decorrer tempo significativo, como no caso em análise, que já tinha se passado mais de 2 anos.

[...]

Dessa forma, restou demonstrado nos autos que a avaliação foi realizada por preço vil, ou seja, o montante de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) – valor da arrematação a época – não correspondia o valor real do imóvel, em razão da data de sua avaliação, de modo que a arrematação deve ser invalidada, nos termos do art. 903, §3º, I do Código Civil.
”
- Id. n.º 234208159.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise e na sentença apontou os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370 da Lei Processual.

Nesse sentido:

“[...] 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias. Precedentes. [...] 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

A prova pericial pretendida pelo apelante mostra-se desnecessária para resolução do feito, além do mais, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1017542-94.2024.8.11.0000 o imóvel objeto desta lide foi considerado impenhorável.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, com força no §11 do art. 85 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024